Tribunal: TJES
Processo: 0001131-66.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001131-66.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: CARLOS HUMBERTO DOS REIS SOUSA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001131-66.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS HUMBERTO DOS REIS SOUSA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu Carlos Humberto dos Reis Sousa pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal), afastando a qualificadora da escalada prevista no art. 155, §4º, II, do mesmo diploma legal. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da qualificadora da escalada, alegando que a prova oral a comprovou.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base unicamente em prova testemunhal quando não há laudo pericial, e (ii) se a prova testemunhal produzida nos autos é suficiente para comprovar a escalada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva do furto tentado são incontroversas.

4. A sentença de primeiro grau afastou a qualificadora da escalada por ausência de laudo pericial e por não ter sido demonstrada a impossibilidade de sua realização, conforme exigido pelo art. 167 do Código de Processo Penal.

5. O depoimento do vigilante Igor Fernandes dos Santos, utilizado como fundamento para o reconhecimento da qualificadora pelo Ministério Público, não presenciou a escalada diretamente, mas encontrou o acusado já dentro do estabelecimento, afirmando que "o declarante não visualizou o acusado entrando no estabelecimento".

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige exame pericial para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, admitindo a prova indireta apenas em caráter subsidiário, quando inexistirem vestígios, estes tiverem desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

7. No presente caso, não houve justificativa para a não realização do laudo pericial, e os vestígios não desapareceram.

8. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também possui entendimento que exige exame pericial para as qualificadoras do art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, admitindo prova indireta somente se justificada a impossibilidade de laudo direto.

9. A versão do réu nega a escalada, alegando que o muro estava danificado e que foi possível "puxá-lo" para baixo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

A qualificadora de escalada em furto (art. 155, §4º, II, do Código Penal) exige, para seu reconhecimento, a realização de exame pericial. A prova testemunhal somente poderá suprir a falta do laudo pericial quando o delito não deixar vestígios, estes tiverem desaparecido, ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo direto. A mera ausência de laudo pericial, sem justificativa da impossibilidade de sua realização, ou quando a testemunha não visualizou o ato de escalada, não é suficiente para a incidência da qualificadora.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. sentença que condenou o apelado pela prática do crime previsto no art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Pena, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, substituindo a pena por uma pena restritiva de direitos. Afastando a qualificadora da escalada, prevista no art. 155, §4º, II, do mesmo diploma legal.

O Ministério Público, em sua apelação no id.13961144, pugna pela condenação do apelado nos termos do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Contrarrazões, no id. 13961148, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14453318, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001131-66.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS HUMBERTO DOS REIS SOUSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 11 de maio de 2024, por volta das 13h51min, na Estrada de Capuaba, bairro Zumbi dos Palmares, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, CARLOS HUMBERTO DOS REIS SOUSA, consciente e voluntariamente, adentrou nas dependências da empresa 'MSC MED LOG Containers', utilizando-se de escalada, e subtraiu, para si, aproximadamente 20 (vinte) metros de fios grossos de cobre, de propriedade da referida empresa (vide Boletim Unificado e Auto de Apreensão).

Narram os autos que, na data, horário e local mencionados, o denunciado CARLOS HUMBERTO, com prévias intenções criminosas, escalou a cerca da empresa 'MSC Containers' e dirigiu-se ao almoxarifado, sem ser notado por qualquer funcionário. Assim, ao alcançar o local, separou aproximadamente 20 (vinte) metros de fios de cobre para subtraí-los.

Ato contínuo, na posse da res furtiva, CARLOS retornou à cerca com a intenção de escalá-la novamente para evadir-se da empresa com os objetos subtraídos. Ocorre que, durante a escalada para sair da área da empresa, o vigilante, identificado como Igor Fernandes dos Santos, observou a ação criminosa de CARLOS.

Consta, ainda, no IP que, o vigilante se aproximou do criminoso, o deteve e acionou a PMES para atender a ocorrência. Com a chegada da Polícia Militar, procedeu-se à revista pessoal do meliante, sendo possível identificá-lo como o ora denunciado CARLOS HUMBERTO DOS REIS SOUSA, sendo encontrado em sua posse os 20 (vinte) metros de fios de cobre.

Insta mencionar que, no momento da detenção, o meliante estava com o braço engessado devido a uma queda ocorrida dias antes (06 de maio de 2024), quando foi detido, também pelo crime de furto, evidenciando que a prática criminosa é habitual na vida do denunciado.

Na sequência, o denunciado detido em estado de flagrante delito e conduzido à Delegacia para as providências de praxe

(...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Pena
l
, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, substituindo a pena por uma pena restritiva de direitos. Afastando a qualificadora da escalada, prevista no art. 155, §4º, II, do mesmo diploma legal.

O Ministério Público, em sua apelação no id.13961144, pugna pela condenação do apelado nos termos do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada, por meio do Boletim Unificado, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Termo de Audiência, bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

A autoria também é incontroversa, tendo o próprio acusado, Carlos Humberto dos Reis Sousa, confessado a tentativa de furto.

O réu admitiu ter invadido o estabelecimento e tentado furtar os materiais para trocar por drogas, sendo usuário de crack.

A controvérsia reside no afastamento da qualificadora da escalada.

A sentença de primeiro grau afastou a qualificadora
,
por ausência de laudo pericial, entendendo que não houve demonstração da impossibilidade de sua realização, conforme exigido pelo art. 167, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apelante sustenta que a escalada foi comprovada, pela prova testemunhal do vigilante Igor Fernandes dos Santos.

No entanto, ao analisar detidamente o depoimento do vigilante, verifica-se que ele declarou: "(...)
que o declarante não visualizou o acusado entrando no estabelecimento
; que em patrulha encontrou o acusado que já havia jogado metade dos fios para o lado de fora do estabelecimento, preparando-se para empreender fuga; que o acusado precisou escalar uma grade de cerca de 1,60/2,00 metros de altura para invadir o estabelecimento (...)". Grifei

É crucial observar que o vigilante
não visualizou o acusado no momento da escalada
, mas sim o encontrou dentro do estabelecimento, após a suposta ação.

A afirmação de que "o acusado precisou escalar" é uma conclusão do vigilante, baseada em suas observações posteriores e na altura da grade, e não em uma visualização direta do ato de escalar.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes colacionados pela própria defesa, em suas contrarrazões, tem orientação no sentido de que a prova técnica é imprescindível para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada.

A substituição do laudo pericial por outros meios de prova somente é admitida, quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No presente caso, o magistrado de origem expressamente consignou que "não há informações nos autos da impossibilidade de realização do laudo direto pela douta autoridade policial".

A ausência de laudo pericial não foi justificada, por qualquer impossibilidade de sua realização.

Ademais, a versão do réu nega a escalada, afirmando que "não precisou escalar o muro do estabelecimento, pois este estava danificado, e que foi possível 'puxá-lo' para baixo".

Diante da ausência de laudo pericial e da fragilidade da prova testemunhal, quanto ao ato de escalar em si, pois a testemunha não presenciou a escalada, e não havendo comprovação da impossibilidade de realização da perícia, o afastamento da qualificadora é a medida que se impõe.

A jurisprudência do TJES também corrobora esse entendimento, ao dispor que a incidência das qualificadoras do art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, exige exame pericial para comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

No presente caso, não ficou devidamente esclarecido se o furto foi praticado mediante escalada, e inexiste nos autos registro sobre a impossibilidade de realização de laudo direto.

Portanto, a sentença que desclassificou a conduta para furto simples tentado, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e com as provas dos autos, as quais não foram suficientes para comprovar a qualificadora da escalada, uma vez que o testemunho do vigilante não atesta ter visto o réu escalando.

Diante do exposto, e em refutação às teses do apelante, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença proferida em primeira instância.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)